Tribunal: STF
Processo: ADI 759
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-02
Data de publicação: 1992-09-02

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.   ADVOGADOS.   LISTA  SEXTUPLA.
INCOMPATIBILIDADE  E IMPEDIMENTO.  PROVIMENTO N.  73, DE 13.04.92, DO
CONSELHO  FEDERAL DA O.A.B., PARAG.  ÚNICO DO ART. 5. E PARAG. 3.  DO
ART. 7.. CONSTITUIÇÃO, ART. 94.
            I.  - Suspensão da eficacia,  no parag. único do art. 5.,
do Provimento n. 73, do Conselho Federal da O.A.B. Vencido, em parte,
o  Ministro Relator, que  suspendia, apenas, a  locução "há mais de 6
(seis) meses da abertura da vaga".
            II.  - Suspensão da eficacia do parag. 3. do artigo 7. do
citado Provimento n. 73.
            III.  - Voto do Relator: incompatibilidade e impedimento:
conceito  e distinção.  Lei  4.215/63, artigos  82,  83, 84  e  85. O
requisito  de estar  o advogado  em "efetiva atividade profissional".
C.F., art. 94.
            IV. - Cautelar deferida.